Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728978-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRE COSTA DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 15 dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista que em consulta aos autos de origem foi possível constatar que o valor arrestado já foi transferido ao agravado. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator